Tribunal: TJES
Processo: 5001207-29.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001207-29.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ANTONIO GOMES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001207-29.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOSE ANTONIO GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISPOSITIVO ELETRÔNICO DANIFICADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE APRESENTAÇÃO DE DOIS LAUDOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO DO
EXPERT
NÃO RECHAÇADA PELA CONCESSIONÁRIA. REPARAÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.039,35 a título de danos materiais. Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Autor, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3).

Ademais, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(4). Quanto à falha discutida nos autos, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, o Recorrido junta aos autos laudo técnico que atesta a ocorrência de dano ao seu aparelho televisor em razão da variação de tensão de energia elétrica havida no dia 20/08/2022 (laudo esse não rechaçado pela Recorrente a tempo e modo), restando comprovada a efetiva ocorrência do dano sustentado e o nexo de causalidade com a falha advinda do serviço prestado pela concessionária.

(5). Em relação ao número de laudos apresentados pelo consumidor, comungo também do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no que se refere à ausência de exigência legal de quantidade mínima de análises técnicas, sendo pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
e faz necessário ressaltar que, não obstante a requerida tenha afirmado que não realizou o pagamento da quantia solicitada porque o requerente apresentou somente um laudo e que eram necessários dois, reputo referida exigência como conduta abusiva, vez que o laudo de ID 22655307, emitido em 20/10/2022, deixa claro que a possível causa do dano no aparelho de TV autoral foi a varação de tensão de energia, às 09:12h do dia 20/08/2022, e ainda porque, inexiste previsão legal na resolução 1000/2021 da ANEEL quanto ao número de laudos a serem apresentados pelo consumidor, para comprovar que o dano decorreu de origem elétrica
[...]”.

(6). Por isso, devida a reparação material comandada na hipótese, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)